Tribunal: TJDFT
Processo: 0717365-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão que, no entanto, não existe. Isso porque a embargante sustenta que apenas recebeu R$ 89,16 da compra realizada pelo cliente, não tendo sido considerada a ausência de solidariedade entre as empresas. No entanto, o acórdão, no item 2, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, ratificando a solidariedade existente entre as requeridas, assim: “A responsabilidade da agência de viagem e da companhia aérea, em relação à rescisão do contrato pedida pelo consumidor, é solidária uma vez que aquela também compõe a cadeia de consumo, pois viabiliza, por intermédio de sua plataforma digital, a celebração do negócio”. Por conseguinte, ambas são responsáveis pelo ressarcimento aos autores de R$ 713,35.
3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.